Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740839-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) EMBARGADO: NETX INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Em face da possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pela agravante, manifeste-se o embargado, em cinco dias. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e